Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716592-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME, DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA – ME e por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA contra a decisão de indeferimento da liminar, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no mandado de segurança n. 0702855-11.2025.8.07.0018, que impetrou contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de autuá-la e de lhe impor sanção de qualquer tipo, em razão da compra, manipulação, comercialização e dispensação de medicamentos com substâncias relacionadas com anabolizantes na lista C5 do Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde. Nas razões recursais (ID 71238712), as agravantes argumentam que as restrições da ANVISA sobre a manipulação e comercialização de medicamentos anabolizantes da lista C5 não se aplicam aos produtos manipulados, pois estes são preparados mediante prescrição médica e avaliados pelo farmacêutico responsável, não exigindo registro como os industrializados. Alegam que as resoluções da ANVISA extrapolam seu poder regulamentar ao criar obrigações, violando o princípio da reserva legal. Defendem, por fim, que há risco de danos graves, como interdição e cassação de autorizações, caso as restrições sejam mantidas. Ao final, postulam a antecipação da tutela recursal, para que a liminar requerida no mandado de segurança seja concedida e, ao final, provido o recurso com sua confirmação. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados no ID 71324093 - págs. 2/3. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 71371303, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões sob o ID 73087581. Manifestação pela d. Procuradoria de Justiça em ID 73539542, noticiando a prolação de sentença de mérito na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 241105077 na origem), no dia 30/06/2025, para denegar a segurança. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 11:49:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora